Tribunal: TJDFT
Processo: 0764132-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO DE JARDINAGEM. SERVIÇO PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A presente hipótese configura relação de consumo, uma vez que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um fornecedor - banco, nos moldes dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A parte contratante avençou validamente contrato de prestação de serviço de jardinagem com estabelecimento comercial, o qual, pago com cartão de crédito emitido pelo banco apelado, após alguns meses, restou descumprido. 2.1. Nessa hipótese, não se verifica a responsabilidade da instituição financeira pelo ilícito contratual, porque desborda do âmbito da relação de consumo estabelecida entre as partes materiais – banco e consumidor usuário do cartão de crédito, sobretudo porque o banco é meramente pagador do que foi contratado e aprovado via cartão de crédito.
3. Na espécie, ocorreu a culpa exclusiva de terceiro, elidindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do § 3o do art. 14 do CDC. 3.1. Em verdade, trata-se do chamado fortuito externo, de modo que não se aplica o entendimento sufragado pela Súmula 479 do STJ, em que a instituição financeira responderia por ilícitos praticados por terceiros.
4. Recurso conhecido e desprovido.